Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701750-38.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Apelante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, conforme requerido pela Apelada na petição de ID 30577336. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator